Tribunal: TJDFT
Processo: 0000148-28.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. REVISÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A constituição de nova família, da qual advém o nascimento de outra filha, justifica a redução proporcional dos alimentos, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
II. A não ser nas hipóteses em que o alimentante tem ganhos expressivos, a formação de uma nova família e o nascimento de outro filho afeta a sua capacidade contributiva e, consequentemente, autoriza o redimensionamento proporcional dos alimentos.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.